Tribunal: TJSP
Processo: 1004293-11.2018.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dirigente Sindical
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r Municipal no 64/2002. Sentença que concede a segurança. Recurso da Municipalidade objetivando a inversão do julgado. Admissibilidade. Professora que se submete ao regime da Lei Complementar Municipal no 280/2015, que restringe a licença remunerada apenas para o exercício do cargo de Diretor-Presidente. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso voluntário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004293-11.2018.8.26.0278; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Dirigente Sindical

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por Sindicado de servidores públicos buscando o afastamento de servidora eleita para o cargo de tesoureira sem prejuízo de sua remuneração com fundamento no artigo 94, II, da Lei Complementar Municipal no 64/2002. Sentença que concede a segurança. Recurso da Municipalidade objetivando a inversão do julgado. Admissibilidade. Professora que se submete ao regime da Lei

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por Sindicado de servidores públicos buscando o afastamento de servidora eleita para o cargo de tesoureira sem prejuízo de sua remuneração com fundamento no artigo 94, II, da Lei Complementar Municipal no 64/2002. Sentença que concede a segurança. Recurso da Municipalidade objetivando a inversão do julgado. Admissibilidade. Professora que se submete ao regime da Lei Complementar Municipal no 280/2015, que restringe a licença remunerada apenas para o exercício do cargo de Diretor-Presidente. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso voluntário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004293-11.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial e ao recurso voluntário, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004293-11.2018.8.26.0278 -Voto no 42.281
2
VOTO No 42.281
APELAÇÃO No 1004293-11.2018.8.26.0278, de Itaquaquecetuba
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
ITAQUAQUECETUBA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE MUÑOZ
Mandado de Segurança impetrado por Sindicado de servidores
públicos buscando o afastamento de servidora eleita para o cargo
de tesoureira sem prejuízo de sua remuneração com fundamento no
artigo 94, II, da Lei Complementar Municipal no 64/2002. Sentença
que concede a segurança. Recurso da Municipalidade objetivando a
inversão do julgado. Admissibilidade. Professora que se submete ao
regime da Lei Complementar Municipal no 280/2015, que restringe a
licença remunerada apenas para o exercício do cargo de Diretor-
Presidente. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
Reexame necessário e recurso voluntário providos.
I.
SINDICATO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA impetrou o presente Mandado de Segurança contra
ato atribuído ao Sr. MAMORO NAKASHIMA, Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba. Relatou
que a servidora municipal ativa, Sra. FÁTIMA REGINA AYRES, foi eleita para o cargo de
Primeira Tesoureira de sua diretoria executiva, com mandato a ser exercido de 02 de janeiro
de 2017 a 01 de janeiro de 2021. Assim, requereu em 18 de outubro de 2017, o afastamento
da Tesoureira de suas atividades laborais junto ao magistério, sem prejuízo de seus
vencimentos, nos termos do artigo 94, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 64/2002.
Porém seu pedido sequer foi respondido pelo impetrado. Ressalta que a autoridade
impetrada já havia concedido, em outra oportunidade, o afastamento da tesoureira. Pede a
concessão da segurança para ser concedida a licença e dispensa da diretora sindical e
tesoureira Fátima Regina Ayres para o desempenho do mandato eletivo, sem prejuízo de sua
remuneração.
A r. sentença de fls. 198/200, de relatório adicionalmente adotado, concedeu a
segurança, para “determinar que a autoridade impetrada providencie o necessário à liberação
da servidora Fátima Regina Ayres para atuação e exercício nas atividades sindicais, sem
prejuízo de seus vencimentos e vantagens, na forma da Lei Orgânica do Município de
Itaquaquecetuba.” (textual fls. 200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004293-11.2018.8.26.0278 -Voto no 42.281
3
Sobreveio recurso da Municipalidade, que, nas razões de fls. 239/248, busca a
inversão do julgado, sustentando, em suma, que: a) conforme artigo 73, da Lei
Complementar Municipal no 64/2002, a licença não pode ser concedida por prazo superior a
quatro anos; b) a Lei Complementar Municipal no 280/2015 dispõe sobre a carreira de
magistério e estabelece que o prazo máximo de licença para desempenho de mandato
eletivo classista é de 03 (três) anos e apenas para o cargo de diretor-presidente (artigos 41 e
61, inciso II, da LCM no 280/2015).
O recurso foi respondido a fls. 252/260, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
O reexame necessário e o recurso voluntário
comportam acolhimento.
Trata-se de “writ” impetrado contra o Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba,
para que seja concedida a “licença e dispensa da diretora sindical e tesoureira Sra. Fátima
Regina Ayres para o desempenho de mandato eletivo, sem prejuízo de sua remuneração e
demais vantagens” (fls. 14). O impetrante fundamenta seu pedido no artigo 38, inciso IV, da
Constituição Federal, artigo 125, § 1o, da Constituição Estadual, e artigo 94, inciso II e § 1o,
da Lei Complementar Municipal no 64/2002.
A autoridade impetrada, em suas informações, sustenta que se deve aplicar ao
caso a Lei Complementar Municipal no 280, de 11.12.2015, que dispõe sobre o Estatuto e o
Plano de Carreira do Magistério no Município de Itaquaquecetuba, uma vez que a servidora
Fátima Regina Ayres faz parte do quadro de professores municipais. Afirma que tal lei
reduziu o prazo máximo de licença para 03 (três) anos (artigo 41) e restringiu a licença para
desempenho de mandato eletivo classista apenas ao cargo de diretor-presidente (artigo 61,
inciso II).
Conforme se verifica da documentação acostada, a impetrante foi eleita para o
cargo de Primeira Tesoureira do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Itaquaquecetuba, tendo sido empossada em 02 de janeiro de 2017 (fls. 31 e seguintes).
Busca o sindicato impetrante o afastamento da servidora, sem prejuízo de sua remuneração,
para que possa exercer suas atividades na entidade sindical. Fundamenta seu pedido no
artigo 94, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 64/2002: “Art. 94. O servidor será
concedido o direito à licença para desempenho de mandato eletivo: (...) II com remuneração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004293-11.2018.8.26.0278 -Voto no 42.281
4
servidor eleito para ocupar o cargo de diretor no sindicato representativo da categoria, enquanto
perdurar o mandato” (fls. 86).
Ocorre que, como bem assinala a Municipalidade, a servidora é ocupante de
cargo de magistério (fls. 43), sendo a ela aplicáveis as disposições da Lei Complementar no
280/2015, diploma que, contrariamente ao que sustenta o sindicato, não é de hierarquia
inferior à LC no 64/2002. Trata-se de lei específica de igual hierarquia e que assim dispõe a
respeito da licença remunerada para desempenho de mandato eletivo classista: “Art. 61. Ao
servidor do Quadro do Magistério será concedido o direito à licença para desempenho de
mandato eletivo classista: (...) II
com remuneração: como diretor-presidente no sindicato
representativo da categoria enquanto perdurar o mandato”. (fls. 133).
A servidora, no caso, foi eleita e empossada no cargo de Primeira Tesoureira, e
não no de Diretor-Presidente. Frise-se, ainda, que a licença para desempenho de mandato
eletivo anteriormente concedida, em janeiro de 2013, teve por fundamento a LC no 64/2002,
pois a Lei Complementar no 280/2015 sequer existia à época.
A superveniente restrição da lei local à quantidade de cargos eletivos no
Sindicato para o qual se admite o afastamento do servidor é perfeitamente razoável e
conforme à Constituição Federal. Trata-se de assunto de interesse local a propósito do qual
ao Município é lícito legislar. Pouco razoável se mostrava o quadro legislativo anterior à LCM
280/2015, em que a eleição para todo e qualquer cargo de representação em Sindicato de
Servidores Públicos ensejava o direito ao afastamento sem prejuízo da remuneração.
Foi o que ponderou acerca de caso assemelhado o Des. MAURÍCIO FIORITO,
da Colenda 3a Câmara de Direito Público:
“Afastamento remunerado previsto no §1o do art. 125 da Constituição Estadual de
São Paulo e art. 106-B da Lei Complementar Municipal no 186/2015. Ausência de certeza do
direito em relação aos demais cargos Impossibilidade de reconhecimento do direito a todos os
eleitos do Sindicato, porquanto tal se consubstanciaria em insegurança jurídica, bem como
atribuiria ao Sindicato o poder de ingerência exacerbada nas contas públicas com impacto no
efetivo municipal, já que, em razão do princípio da liberdade sindical, o Sindicato pode eleger
quantidade indeterminada de dirigentes Inteligência dos artigos 4o, 5o e 20 da Lei de Introdução
às
Normas
do
Direito
Brasileiro
e
art.
8o
do
CPC/2015”
(TJSP,
Apelação
no
1000005-88.2018.8.26.0417, de Paraguaçu Paulista, j. 26.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004293-11.2018.8.26.0278 -Voto no 42.281
5
Em situação assemelhada já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“SERVIDOR MUNICIPAL
Licença remunerada para exercer cargo de direção executiva em
sindicato de classe
Impossibilidade Estatuto do Servidor Público Municipal que concede
licença remunerada apenas para os cargos de Presidente e Primeiro Secretário Sentença de
improcedência Manutenção do r. decisum Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte Apelação não provida.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1005719-42.2014.8.26.0361, j. 10.02.2016, Rel. o Des. FERMINO MAGNANI)
Sendo assim, inexistindo base legal para acolher o pedido do impetrante,
cumpre dar provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário, para denegar a
segurança.
III.
Pelo exposto, dão provimento ao recurso oficial e ao
recurso voluntário, nos termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI